Tribunal: TJMT
Processo: 1013261-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013261-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERT SANTANA DE ALMEIDA COSTA - CPF: 067.504.151-13 (APELADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ABUSIVA. CONTA COM CONSUMO ABRUPTAMENTE SUPERIOR À MÉDIA HISTÓRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de consumidor, determinando o refaturamento de contas de energia com base na média dos seis meses anteriores ao
aumento
de consumo, além da condenação ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais. A apelante alegou inexistência de falha na medição, atribuindo o aumento a fatores externos e ao uso interno do imóvel, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se a concessionária comprovou a regularidade da medição e a legitimidade
da
cobrança de valores significativamente
superiores
à média histórica
e
analisar se há responsabilidade civil por danos morais diante da cobrança excessiva e da interrupção irregular do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova é aplicável às relações de consumo, c
ompetin
do à fornecedora comprovar a regularidade da medição e a adequação dos valores cobrados, conforme o art. 373, II, do CPC.

Laudos apresentados pela concessionária, embora atestem o funcionamento do medidor, não explicam satisfatoriamente o aumento abrupto de consumo
,
de
aproximadamente

198 kWh para 3.765 kWh
,

s
em alteração estrutural no imóvel.

Fatores genéricos, como variações sazonais e tarifárias, não são suficientes para justificar cobrança incompatível com o histórico da unidade, nem substituem a prova técnica individualizada.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação, nos termos do art. 14 do CDC, devendo assegurar a clareza, a correção e a coerência das faturas emitidas.

O pedido do consumidor não configura enriquecimento sem causa, pois busca apenas a correção de valores desproporcionais, com base no consumo efetivamente realizado.

A reparação por dano moral é
pertinente
diante da cobrança indevida e da interrupção irregular do serviço essencial, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor fixado a título de indenização (R$3.000,00) é compatível com os parâmetros jurisprudenciais e com a extensão do dano verificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O consumidor tem direito à revisão de faturas que apresentem consumo abruptamente superior à média histórica, c
ompeti
ndo à concessionária comprovar a regularidade da medição e a compatibilidade do consumo com a realidade da unidade.

A cobrança desproporcional de energia elétrica, sem justificativa técnica idônea, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade objetiva da concessionária.

O dano moral é presumido em hipóteses de cobrança abusiva e interrupção indevida de serviço essencial, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
art
. 14; CPC, art. 373, II, e art. 85, §§ 2o e 11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais
julgada parcialmente procedente para determinar o refaturamento e emissão de novas faturas referentes ao
s
meses de dezembro/2023 e janeiro/2023, calculadas de acor
do
com a média dos últimos 6 meses anteriores, e condenar a ré ao pagamento de R$3.000,00 a título danos morais, além das custas processuais
e honorários advocatícios de R$1.000,00.

A
apelante
sustenta que não houve qualquer irregularidade na medição do consumo
, pois
os valores cobrados refletem efetivamente a energia utilizada na unidade do autor e incluem encargos legais, tributos e tarifas regulatórias.

Aduz que o medidor foi retirado e submetido a duas verificações pelo IPEM/MT, ambas aprovadas, afastando suposta falha técnica.

Acrescenta que diversos fatores externos justificam o aumento do consumo, como temperaturas recordes

e maior uso de aparelhos elétricos no período, além da incidência de bandeiras tarifárias, tributos e contribuições obrigatórias.

Defende que c
umpr
e ao consumidor manter a regularidade das instalações internas e que eventuais perdas de energia decorrentes de defeitos particulares não podem ser imputadas à
D
istribuidora.

Ressalta
que rever as faturas implicaria enriquecimento sem causa do
apela
do e violação ao princípio da legalidade administrativa, pois a empresa atua segundo normas da ANEEL e do contrato de concessão
.

Em contrarrazões, o
apelado
a
firma que, apesar de viver sozinho e manter padrão estável de consumo, passou a receber contas em valores desproporcionais, chegando a ultrapassar em mais de 300% a média histórica.

Relata que, mesmo após reclamações administrativas e troca do medidor, as cobranças abusivas persistiram e o fornecimento foi suspenso de forma indevida, causando constrangimento e privação de serviço essencial.

Assevera
que a
C
oncessionária não apresentou prova concreta da regularidade das leituras nem explicou de modo técnico e individualizado as oscilações expressivas ocorridas entre dezembro de 2022 e março de 2023.

Argumenta que invocar calor extremo, fenômenos naturais e dados estatísticos gerais não substitui a demonstração específica do consumo real de sua unidade.

Diz
que os tributos e encargos não justificam aumentos tão elevados sem detalhamento transparente, e que eventual revisão das faturas não gera enriquecimento ilícito, mas apenas corrige cobranças indevidas.

Pugna pelo não provimento do

R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O autor/apelado ajuizou a presente demanda alegando ter recebido faturas discrepantes
em relação à média histórica de consumo de energia elétrica
.

A lide foi julgada
parcialmente
procedente para
determin
ar
o refaturamento das
referidas
contas
,
com base na média de consumo dos seis meses anteriores
, além de
conden
ar
a ré ao pagamento de R$3.000,00 de reparação moral
.

A apelante
sustenta, em síntese, inexistir falha na medição e na cobrança,
pois
o medidor foi submetido ao IPEM/MT, tendo sido aprovado, e que fatores externos
, como
altas temperaturas

e variações sazonais
,
justificariam eventual aumento de consumo.

Argumenta ainda que a responsabilidade pelas instalações internas é do consumidor, de modo que não haveria ato ilícito apto a gerar indenização
.

Tratando-se de relação de consumo,

competia à ré/apelante
comprovar a regularidade das medições e a exatidão dos valores cobrados.
Isso porque o
art
igo
373, II, do CPC impõe ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado.

Embora a
D
istribuidora tenha apresentado laudos do IPEM/MT, não esclareceu de maneira convincente a disparidade abrupta das faturas, que saltaram de patamar médio de cerca de 198 kWh para 3.765 kWh, sem qualquer alteração estrutural no imóvel
.

A alegação de que temperaturas recordes e bandeiras tarifárias justificam a elevação não se sustenta
, uma vez que d
ados climáticos genéricos não substituem a demonstração específica de que a unidade do autor teve consumo compatível com o registrado.

O simples repasse de tributos, encargos ou bandeiras não elide o dever de apresentar fatura clara e compatível com a realidade.

As
concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação, devendo comprovar a adequação técnica de seus equipamentos e a correção dos valores faturados (art. 14 do CDC).

Anote-se, ainda, que o
consumidor não pleiteia gratuidade no fornecimento, mas apenas cobrança justa, a
dequa
da à efetiva energia utilizada. Rever valores manifestamente desproporcionais não configura vantagem indevida, mas reparação de cobrança inadequada.
Logo, não procede
a tese de enriquecimento sem causa.

No que tange ao dano moral,
verifica-se
que
a
interrupção irregular do fornecimento de energia e
a inscri
ção indevida ensejam reparação independentemente de prova de prejuízo concreto, bastando o ato ilícito e o constrangimento decorrente.

O valor arbitrado (R$3.000,00) revela-se proporcional, considerando a gravidade moderada do dano, a condição das partes e os parâmetros fixados por esta Corte
.

A
C
oncessionária não produziu prova técnica suficiente para afastar a presunção de falha e os elementos constantes dos autos confirmam a
ocorrência da conduta ilegítima
.

Pel
o exposto,
nego provimento
ao Recurs
o
e, com fundamento no artigo 85, §§

2o
e
11, do CPC, majoro a verba honorária para R$1.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025